Tribunal: STF
Processo: Rcl 43873
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria Heloisa Diniz afirma haver o Presidente do Colégio Recursal Cível e Criminal da 46ª Circunscrição Judiciária da Comarca de São José dos Campos, no processo nº 1011890-70.2019.826.0577, usurpado a competência do Supremo.
    Narra que ajuizou ação, na condição de filha de militar falecido, visando o restabelecimento de pensão por morte. Realça a improcedência do pedido, mantida a óptica em recurso inominado, considerada a prescrição. Interposto recurso extraordinário, teve o processamento indeferido. Formalizado agravo direcionado ao Supremo, não foi conhecido.
    Diz configurada a repercussão geral da matéria. Evoca direito adquirido. Sustenta violados os artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição de 1988. Ressalta estar a controvérsia ligada ao objeto do recurso extraordinário nº 699.535 – Tema nº 632 –, a justificar a suspensão do processo originário até o desfecho do tema.
    Requer seja determinado o envio do processo ao Tribunal.
    2. Com a leitura das peças constata-se interposto recurso extraordinário ante arguida contrariedade a direito adquirido, visando atacar acórdão formalizado em recurso inominado, no qual declarada a prescrição da pretensão do particular, em face da Administração, voltada ao restabelecimento de pensão por morte cessada administrativamente. Não se adentrou a matéria de fundo, ou seja, a problemática do direito ao benefício. Confiram a ementa:
    PENSÃO POR MORTE – Extinção do benefício há décadas – Prescrição bem caracterizada, que não se oblitera pela provocação administrativa posterior – Recurso não provido. 
    Tem-se ausente demonstração de erronia na observância da sistemática da repercussão geral. Considerado o alegado na inicial, impertinente é a pendência do Tema nº 632, no que a controvérsia diz respeito à revisão, pela Administração, de benefício em virtude de erro. Em jogo, na origem, discussão sobre prescrição da pretensão do particular de rever ato administrativo de cessação.
    Embora impróprio assentar, como regra, a inexistência de repercussão maior em conflitos apreciados por Juizados Especiais, o quadro está alcançado pelo decidido no recurso extraordinário com agravo nº 835.833 – Tema nº 800 –, presente matéria legal. A solução do conflito de interesses pressupõe a análise da legislação ordinária.
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Órgão de origem deve negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha sido assentado não configurada a repercussão geral. Contra o pronunciamento, pertinente é o agravo interno, e não o direcionado a este Tribunal, como ocorrido no caso. A glosa ao manuseio de recurso inadequado não implica usurpação da competência do Supremo. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator